Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701048-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO DA SILVA ALVES AGRAVADO: JUSSARA CARDOSO DUARTE DECISÃO Vistos, etc. Decisão, ID 27895280, indeferiu o pedido de tutela recursal. O agravante, ID 27924447, requereu a reconsideração da decisão, apresentando o extrato de conta poupança para comprovar que os valores bloqueados/penhorados estavam na caderneta de poupança. É o relatório. Decido. Numa primeira análise não havia comprovação que os valores bloqueados eram oriundos da caderneta de poupança. Com o extrato será realizada uma análise do presente caso. No processo de conhecimento restou sentenciado e condenado o ora agravante ao pagamento de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC, desde o inadimplemento e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. O agravante se insurge contra a decisão e decisão em embargos de declaração que rejeitou a impugnação da penhora on line, realizada pelo Sistema Sisbajud, pois, foram bloqueados valores constantes na conta da caderneta de poupança. A penhora de proventos, incluídos os saldos de caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos, é permitida de acordo com o caso concreto, diante de má-fé do devedor bem como da ausência de demonstração de tratar-se de um único ativo. Precedentes. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020). Não me parece crível que o agravante, advogado atuante, tenha como único ativo uma conta de caderneta de poupança, tanto é assim, que no próprio extrato apresentado, há movimentação da poupança para a conta. Portanto, não há de se falar em bloqueio indevido, por não restar demonstrado que se trata de valores impenhoráveis, consoante art. 833 do CPC, ou de penhora excessiva, uma vez que o importe bloqueado não atinge sequer o total do débito atualizado. Diante do exposto, mantenho a decisão e indefiro o pedido de reconsideração. Cumpra-se a decisão ID 27895280. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito